Tribunal: TJBA
Processo: 0500342-97.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500342-97.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA JOSENILDA DE LIMA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.785,11, sob fundamento de ausência de interesse de agir. O Juízo de origem extinguiu o feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), diante da inércia da Fazenda Pública. Em grau recursal, após intimação para manifestação sobre o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, o relator manteve a extinção, porém com fundamento diverso. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se a alteração do fundamento jurídico da extinção configura violação ao contraditório ou reformatio in pejus; (ii) a aplicabilidade do limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) se lei municipal pode afastar tal parâmetro; e (iv) se a extinção afronta os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. Não há violação ao contraditório, pois o ente público foi previamente intimado para se manifestar sobre os fundamentos adotados, nos termos do art. 10 do CPC. 4. Inexiste reformatio in pejus, uma vez que o dispositivo da sentença foi mantido, com mera alteração da fundamentação jurídica, conforme o princípio do iura novit curia. 5. O Tema nº 1.184 do STF possui caráter vinculante e admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de R$ 10.000,00, cuja aplicação se mostra legítima e harmônica com o precedente vinculante, não havendo modulação de efeitos. 7. A autonomia municipal não afasta a incidência de parâmetros nacionais destinados a assegurar a racionalidade do sistema de justiça, não podendo o ente fixar valores irrisórios que esvaziem a tese vinculante. 8. Os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 são inaplicáveis, pois tratam de hipóteses distintas (prerrogativas processuais e suspensão por ausência de bens), não relacionadas à ausência de interesse processual. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0500342-97.2018.8.05.0004 em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida MARIA JOSENILDA DE LIMA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.